Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RAI n. 1012214-28.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Lizerio Kolling, em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia com prazo determinado da locação não residencial, ajuizada em desfavor de J. Roberto Alves ME, que indeferiu a caução ofertada, consistente em garantia real, a título de garantir o cumprimento da liminar de despejo.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais se encontram presentes no caso em apreço.
Na hipótese, em cognição sumária, é possível verificar que não se concretizam os elementos imprescindíveis para concessão da tutela antecipada vindicada.
Isso porque, é cediço que a concessão da liminar para a desocupação do imóvel exige, nos termos do artigo 59, parágrafo primeiro, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, a caracterização da inadimplência e a prestação de caução no valor correspondente a três meses de aluguel.
Logo, a substituição da prestação de caução conforme requerido pelo agravante não possui base legal para o seu deferimento.
Ademais, não há situação de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique providência nesta oportunidade, porque, como afirmado pelo próprio agravante, a agravada está inadimplente desde março de 2018. A matéria será melhor analisada pela Câmara em curto espaço de tempo.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão da antecipação de tutela pleiteada.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator